Tribunal: TJPA
Processo: 0804439-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804439-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUIS VINICIUS ANGELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Santarém/PA, que deferiu ao apenado LUIS VINIVIUS ANGELI, condenado por tráfico de drogas, o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado. A decisão baseou-se na Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJPA). O agravante sustenta a ilegalidade da referida Nota e a inaplicabilidade do regime harmonizado ao caso, por inexistirem os pressupostos exigidos, como superlotação carcerária e ausência de impedimentos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a Nota Técnica do GMF/TJPA apresenta ilegalidade ao disciplinar o regime semiaberto harmonizado; (ii) se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais e fáticos para concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Nota Técnica do GMF/TJPA não inova o ordenamento jurídico, limitando-se a disciplinar a aplicação do regime semiaberto harmonizado em consonância com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a jurisprudência do STF, em especial a Tese de Repercussão Geral nº 423 (RE 641320) e a Súmula Vinculante nº 56.

O regime semiaberto harmonizado pode ser excepcionalmente adotado nos casos de ausência de vagas em estabelecimentos adequados, desde que o apenado preencha requisitos objetivos e subjetivos, com destaque para a inexistência de condenação por crime hediondo, vínculo com facção criminosa ou reincidência.

No caso em exame, embora o apenado esteja autorizado ao trabalho externo, ele foi condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), o que, por si só, impede a concessão do benefício, conforme os critérios objetivos estabelecidos na Nota Técnica.

Ademais, restou comprovado nos autos, por meio de ofício da direção do estabelecimento prisional, que não há superlotação na unidade de cumprimento de pena em Santarém/PA, possuindo 365 vagas para o regime semiaberto e acolhendo, na data do ofício, apenas 307 custodiados.

A concessão do regime harmonizado nas circunstâncias do caso configuraria progressão “per saltum”, vedada pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, uma vez que o apenado foi transferido para regime menos gravoso sem o atendimento aos critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA não apresenta ilegalidade, pois apenas disciplina a aplicação do regime semiaberto harmonizado em conformidade com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a jurisprudência do STF.

O regime semiaberto harmonizado não pode ser concedido a condenados por crimes hediondos ou equiparados, conforme critérios objetivos previstos na regulamentação do GMF.

A inexistência de superlotação no estabelecimento prisional impede a aplicação do regime semiaberto harmonizado, devendo ser observado o regime originalmente fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP, arts. 33, §1º, alíneas “b” e “c”, 112 e 146-C; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Resolução CNJ nº 412/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016; STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Ag.Ex. nº 0809478-95.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 25.02.2025; TJPA, Ag.Ex. nº 0817327-55.2023.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e
dar provimento
ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.

14ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 21 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução (nº
0804439-83.2025.8.14.0000
) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Santarém/PA, nos autos de execução nº
2000017-93.2022.8.11.0019
(sistema SEEU), que deferiu o cumprimento de pena no regime “semiaberto harmonizado” ao apenado
LUIS VINIVIUS ANGELI
.

Em suas razões recursais, sob o
Num. 25363188 – pág. 18 a Num. 25363190 – pág. 09, o Ministério Público sustenta, preliminarmente, a ilegalidade da Nota Técnica do GMF, por entender que esta teria inovado no ordenamento jurídico, ao criar hipótese de concessão de regime de cumprimento de pena não prevista na Lei de Execução Penal (LEP) nem na Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Alega, ainda, que a referida Nota não possui natureza normativa nem força vinculante, não podendo, por conseguinte, modificar o sistema progressivo legalmente estabelecido.

No mérito, o agravante argumenta que não há superlotação carcerária no regime semiaberto no Complexo Penitenciário de Santarém/PA, condição essa imprescindível para a aplicação da modalidade harmonizada, segundo o próprio texto da Nota Técnica.

Aponta que de acordo com o Ofício nº 037/2025, datado em 22/01/2025, assinado pelo diretor do complexo penitenciário, a capacidade da unidade prisional de Santarém no regime semiaberto é de 365 vagas, e se encontrava, à data de 22 de janeiro de 2024, com 307 custodiados, considerando apenados dentro da unidade (232) e em regime semiaberto harmonizado (75) — o que revela ocupação inferior à capacidade total, inexistindo, portanto, justificativa fática para a concessão do benefício.

Aduz, ainda, que o apenado foi condenado pela prática de crime hediondo, o que, por si só, afastaria a aplicação da modalidade harmonizada, conforme os próprios critérios objetivos estabelecidos na Nota Técnica, que veda expressamente a concessão do benefício a indivíduos condenados por tais delitos, pertencentes a facções criminosas ou reincidentes contumazes.

O agravante invoca, ademais, jurisprudência deste Egrégio Tribunal, que, em outros julgados, acolheu teses idênticas as do presente recurso, reconhecendo a ilegalidade ou inaplicabilidade da concessão do regime harmonizado na Comarca de Santarém, por ausência de superlotação e pela natureza do delito.

Por fim, destaca que a eventual concessão do regime harmonizado, nas condições em que se deu, representaria uma espécie de progressão “per saltum”, vedada pelo art. 112 da LEP e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com a retomada da execução da pena no regime originalmente fixado.

Requer, ainda, o enfrentamento de todas as teses apresentadas, para fins de prequestionamento, visando eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.

Em contrarrazões ao recurso, sob o Num. 25363190 - Pág. 15/19, o agravado se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão proferida sob o Num. 25363190 – pág. 23/24, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, ofereceu manifestação sob Num. 26263041 – pág. 1/5, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada que concedeu o regime semiaberto harmonizado ao Apenado LUIS VINICIUS ANGELI.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE ILEGADIDADE DA NOTA TÉCNICA

O agravante, incialmente, busca o reconhecimento da ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF/TJPA, para tratar do regime semiaberto harmonizado, argumentando que além de não possuir força normativa, inova no ordenamento jurídico ao ampliar a possibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado aos apenados do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, circunstância não prevista da LEP, tampouco na Resolução nº 412/2021 do CNJ.

Este Eg. Tribunal tem se manifestado no sentido de que a referida pretensão
merece ser rejeitada
, pois não há “
inovação na legislação introduzida pela nota técnica ora atacada, mas tão somente no aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos impostos pela
LEP
, pela Resolução nº
412
do CNJ e pela Súmula Vinculante nº. 56 do STF, de modo que, considerando a situação de superlotação carcerária, bem como as características do estabelecimento prisional, aliado ao bom comportamento do interno, mostra-se viável a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado, viabilizando o exercício do trabalho externo, tudo em observância ao princípio da individualização da pena, aliado ao seu caráter ressocializador, afastando-se portanto, a preliminar de ilegalidade suscitada
”

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08173275520238140000 22152576, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

Neste sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CONCESSÃO A SENTENCIADA POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. ILEGALIDADE. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que deferiu o cumprimento da pena da agravada em regime semiaberto harmonizado. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, argumentando a ilegalidade da concessão do regime semiaberto harmonizado a condenada por crime equiparado a hediondo, com base em nota técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a legalidade da nota técnica do GMF utilizada para conceder o regime semiaberto harmonizado; (II) determinar se a concessão do regime semiaberto harmonizado foi realizada em conformidade com a Lei de Execução Penal e a Resolução nº 412/2021 do CNJ, considerando a natureza do crime pelo qual a agravada foi condenada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nota técnica do GMF não inova na legislação penal, mas aperfeiçoa a implementação do regime semiaberto harmonizado conforme as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos da Lei de Execução Penal, da Resolução nº 412/2021 do CNJ e da Súmula Vinculante nº 56 do STF. 4. A concessão do regime semiaberto harmonizado é possível somente em situações excepcionais, como superlotação carcerária ou inadequação do estabelecimento prisional para cumprimento do regime de pena, o que não foi demonstrado no caso em questão. 5. A concessão do regime semiaberto harmonizado a condenada por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) contraria os critérios objetivos estabelecidos na nota técnica do GMF, que veda expressamente o benefício a condenados por crimes hediondos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A concessão do regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos ou equiparados é vedada, mesmo em situações de superlotação carcerária ou bom comportamento do apenado. (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08173275520238140000 22152576, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

Ante o exposto, rejeito a preliminar. Passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

Insurge-se o agravante contra decisão do juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Santarém/PA, argumentando que os requisitos para a concessão do regime semiaberto harmonizado não foram atendidos. A decisão foi proferida nos seguintes termos, Num. 25363188 – pág. 12/15,

“– Das Bases Jurídicas Para a Concessão: Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), do Tribunal de Justiça do Estdo do Pará (TJPA) e da Nota Técnica do Grupo de Monitoramnto e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJPA):

O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), por meio de Nota Técnica [1], datada de 22 de julho de 2022, regulamentou o Semiaberto Harmonizado em todo o Estado do Pará.

Tal Nota Técnica teve como objeto a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, fazendo alusão à Resolução 412 de 2021 e à Resolução 417 de 20/09 /2021, que instituiu e regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).

Além disso, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, baseada em precedente do Supremo Tribunal Federal que legitimara a concessão do benefício do semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos (HC 230.329/PE. Min EDSON FACHIN), e com fulcro no entendimento de que a Resolução 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça não restringe este benefício aos casos de superlotação carcerária, referendou a concessão do benefício do Semiaberto Harmonizado no âmbito do sistema carcerário do Estado do Pará (TJPA - Ag.Ex. 0808319-54.2023.8.14.0000, Data do Julgamento: 19/02/2024).

– Das Hipóteses de Cabimento da Monitoração Eletrônica na Execução Penal:

Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs a seguinte padronização de hipóteses de cabimento do Semiaberto Harmonizado:

Ausência de vagas no regime semiaberto;

Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

No caso presente, o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa.

Destaco, ademais, que a capitulação penal já fora utilizada uma vez, na dosimetria da pena da Sentença de mérito, para fins de fixação dos parâmetros mínimo e máximo da pena, de forma que reutilizá-la, na execução penal, como critério para indeferir benefícios prisionais legalmente reconhecidos, nos parece medida claramente desproporcional, sobretudo, considerando-se o aceno positivo por parte das Cortes Superiores, que referendam a aplicação da hamonização de regime em casos como o presente.

– Dos Deveres do Condenado Submetido ao Semiaberto Harmonizado:

Sobre as obrigações e deveres que o monitorado tomará conhecimento e deverá observar, assim dispõe o art. 146-C da Lei de Execução Penal:

Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010).

Por outro lado, o GMF propôs, por meio da Nota Técnica em mencionada algures, que se fixem, por ocasião da decisão concessiva do Semiaberto Harmonizado, os deveres e as obrigações do apenado, com vistas a possibilitar o respeito ao perímetro estabelecido, a manutenção de contato com a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico, bem como, a preservação da integridade do dispositivo eletrônico, entre outros.

Dessa forma, os deveres do sentenciado abrangem os seguintes grupos:

uso correto e conservação da tornozeleira eletrônica;

não violação do perímetro monitorado;

realização de contato, sempre que necessário, com a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico.

III – DO DISPOSITIVO Isso posto, pelos fundamentos supramencionados:

1) DEFIRO o pedido de harmonização do regime Semiaberto do apenado qualificado nos presentes autos, mediante monitoramento eletrônico, eis que presentes os requisitos para tanto, a saber, tratar-se de preso(a) do regime semiaberto beneficiado(a) pelo trabalho externo.”

Pois bem.

No que se refere ao denominado regime semiaberto harmonizado, cumpre destacar que, embora não expressamente previsto em lei, sua adoção tem sido admitida pela jurisprudência nacional, com base nos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da reconhecida insuficiência de estabelecimentos penais compatíveis com o regime semiaberto. Trata-se do entendimento consolidado na Tese de Repercussão Geral n.º 423 e Súmula Vinculante n.º 56

Tema 423 - Cumprimento de pena em regime menos gravoso ante a falta de vagas em estabelecimento penitenciário adequado.

Tese

I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (a) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (b)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (c) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

(RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11-05-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Súmula vinculante 56-
: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320.

Em consonância com a Resolução n.º 412/2021 do CNJ e a Lei de Execução Penal, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) deste Tribunal emitiu Nota Técnica disciplinando os critérios para a concessão do regime harmonizado, os quais envolvem: (a) inexistência de vaga no regime semiaberto; e (b) comprovação de benefício de trabalho externo, sendo, em ambos os casos, imprescindível a prévia avaliação pela Comissão Técnica de Classificação.

Além disso, a mesma Nota Técnica estabelece critérios objetivos impeditivos à concessão: a) vínculo com organização criminosa; b) prática de crime hediondo; e c) reincidência.

No caso em exame, verifica-se, por meio de consulta ao sistema SEEU, que, em 01/04/2024 (mov. 102.1), o juízo concedeu a progressão para o regime semiaberto ao apenado com efeitos a partir do dia 24/03/2024, além de estar autorizado ao trabalho externo por meio da Portaria n.º 100/2024-UCR/STM (mov. 193.1).

Contudo, foi condenado pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, ambos do Código Penal (mov. 1.6), conduta de equiparado a crime hediondo, o que inviabiliza a aplicação da medida, diante da inobservância de requisito objetivo.

Ressalte-se, ainda, que a medida excepcional do regime semiaberto harmonizado pressupõe ausência de vagas no sistema prisional. No entanto, consta nos autos ofício expedido pela direção do estabelecimento prisional, datado de 22/01/2025, informando que a unidade prisional tem capacidade para 365 vagas em regime semiaberto, sendo que naquela data havia 307 custodiados, considerando apenados dentro da unidade (232) e em regime semiaberto harmonizado (75), o que afasta a alegação de situação excepcional. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. NOTA TÉCNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO TJPA. LEGALIDADE. COMPATIBILIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 412/2021 DO CNJ. CRIME HEDIONDO. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, que concedeu ao apenado regime semiaberto harmonizado. O agravante sustenta (i) a ilegalidade da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, utilizada como fundamento para a concessão do benefício, e (ii) a impossibilidade de concessão do semiaberto harmonizado ao agravado, condenado por crime hediondo, especialmente diante da ausência de superlotação carcerária na unidade prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a Nota Técnica do GMF/TJPA apresenta ilegalidade ao disciplinar o regime semiaberto harmonizado; (ii) se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Nota Técnica do GMF/TJPA não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, pois se limita a aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, conforme autorizado pela jurisprudência do STF. 4. O regime semiaberto harmonizado deve observar critérios objetivos de implementação, sendo vedado aos condenados por crimes hediondos. No caso, o agravado foi condenado por homicídio qualificado, delito expressamente considerado hediondo (Lei 8.072/90, art . 1º, I), o que o impede de ser beneficiado com a medida. 5. Além disso, o Ministério Público demonstrou que a unidade prisional de Santarém/PA possui vagas disponíveis para o regime semiaberto, afastando a premissa da superlotação, requisito essencial para a aplicação do regime harmonizado, conforme entendimento consolidado nesta Corte
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA não apresenta ilegalidade, pois não inova o ordenamento jurídico, limitando-se a disciplinar a aplicação do regime semiaberto harmonizado em consonância com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a jurisprudência do STF. 2. O regime semiaberto harmonizado não pode ser concedido a condenados por crimes hediondos ou a ele equiparados, conforme critérios objetivos de implementação. 3. A inexistência de superlotação no estabelecimento prisional impede a concessão do regime semiaberto harmonizado, devendo o apenado cumprir a pena no regime originalmente estabelecido.
(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08094789520248140000 25120346, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Penal) grifei.

Ante o exposto, diante da ausência dos requisitos para a concessão do semiaberto harmonizado, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, para reformar a decisão ora guerreada, devendo o agravante retornar ao cumprimento regular do regime semiaberto, nos termos de fundamentação supra.

É o voto.

Belém-PA, 21 de Maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/05/2025